Tribunal: TJDFT
Processo: 0741697-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. OBSERVÂNCIA. MULTA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS.
1. A parte agravada sustenta que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram realizados de forma equivocada, sob o argumento de que os juros moratórios contratuais devem incidir a partir do descumprimento do acordo e de que devem incidir os juros moratórios sobre às multas aplicadas.
2. A multa contratual e a multa de ato atentatório à dignidade da justiça incidem sobre o valor originário do débito. Apurado eventual saldo remanescente da dívida é que incidirá a correção e os juros de mora, de acordo com o cálculo efetuado pela Contadoria Judicial. Ressalte-se que essa forma de cálculo preserva o valor da dívida e evita a prática indesejada do anatocismo, ao tempo em que a inclusão de juros moratórios sobre tais penalidades importaria em bis in idem.
3. Os cálculos apresentados pela parte agravante adotam metodologia própria, pois além de arredondar para maior o valor original do débito, o corrige monetariamente com incidência de juros em cascata (anatocismo), razão pela qual não se revelam aptos a desconstituir os cálculos produzidos pelo órgão auxiliar do juízo.
4. Recurso conhecido e não provido.